Tribunal: TJES
Processo: 0001100-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT FERREIRA BASTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. POSSE DE VEÍCULO FURTADO SEM PLACA E SEM DOCUMENTAÇÃO. FUGA À ABORDAGEM POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta furtada, sem placa e sem documentação, tendo empreendido fuga ao avistar a polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do dolo na conduta do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitiva restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

4. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo quando coerente com os demais elementos probatórios.

5. A posse de bem de origem ilícita gera o ônus da defesa de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. As circunstâncias do caso — veículo sem placa, ausência de documentação, aquisição informal e fuga ao avistar a polícia — evidenciam o dolo do agente.

7. A ausência de cautelas mínimas na aquisição do bem afasta a alegação de boa-fé e impede o reconhecimento da modalidade culposa.

8. A valoração negativa da culpabilidade com base em fundamentação genérica (“dolo extremo”) é inidônea e deve ser afastada.

9. A utilização da reincidência para negativar a personalidade viola a Súmula 444 do STJ, sendo indevida tal valoração.

10. A negativação das circunstâncias e consequências do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal é inadequada.

11. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, ante condenação transitada em julgado.

12. Redimensiona-se a pena-base com exclusão dos vetores indevidamente valorados, fixando-se pena inferior.

13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse de bem de origem ilícita, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a inferência do dolo na receptação. 2. Circunstâncias como ausência de placa, falta de documentação e fuga do agente evidenciam a ciência da origem ilícita do bem. 3. É inviável a desclassificação para receptação culposa quando demonstrado o dolo pelas circunstâncias do caso. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 5. A reincidência não pode fundamentar negativamente a personalidade do agente. 6. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando não recomendável diante da reincidência e das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, HC nº 877547/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 887564/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp nº 2.083.997/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJES, Apelação nº 011160069495, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001100-17.2022.8.08.0035

APELANTE:
ROBERT FERREIRA BASTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROBERT FERREIRA BASTOS SOUZA
,

em face da r. Sentença de ID 18565124 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, de ID 18565234, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva, por não estar demonstrada a ciência de que o veículo era produto derivado de crime;
(ii)
alternativamente, que a conduta seja desclassificada para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), ante a ausência de dolo; e
(iii)
que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com amparo no art. 44 do CP.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18565246, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18810588, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (ID 18565116, fls. 02/03) que:

“[...] Consta nos presentes autos que, no dia 31 de novembro de 2021, por volta das 19:00 horas, terceira pessoa furtou a motocicleta Honda Biz+ C100, cor azul, ano/modelo 2004, placa MQA-8242, de propriedade do senhor Nilson José Costa, quando esta se encontrava estacionada na Rua Transamazônica, Barramares, Vila Velha/ES.

Prova os presentes autos que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 15:33 horas, o DENUNCIADO conduzia a motocicleta furtada acima relacionada acima, agora sem ostentar placa, quando ao ver a aproximação de uma Viatura da Polícia Militar empreendeu fuga e tentou evadir do local.

Ocorre que o DENUNCIADO acabou sendo alcançado e abordado pelos Policiais Militares, que ao verificarem as informações da motocicleta que ele conduzia através do seu número de seu chassi, constataram que se tratava de um veículo produto de furto e que sua placa original era a de n. MQA-8242.

O DENUNCIADO ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil se reservou no direito de ficar em silêncio.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, dentre outras o veículo está sem placa e a fuga do DENUNCIADO ao perceber a presença dos Policiais Militares, demonstram claramente que ROBERT sabia da procedência ilícita da motocicleta que conduzia. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem. O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, bem como o pleito subsidiário de desclassificação para receptação culposa.

Contudo, após detida análise do acervo probatório, concluo que a pretensão absolutória e o pleito desclassificatório não merecem acolhimento, devendo a r. sentença condenatória ser mantida, ressalvados, apenas, reparos a serem promovidos de ofício na dosimetria da pena.

De início, observo que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
(i)
Auto de Prisão em Flagrante, à fl. 05;
(ii)
Boletim Unificado nº 47056947, às fls. 08/11; e
(iii)
Auto de Apreensão, à fl. 22, todos constantes do ID 18565116.

A autoria, por sua vez, emerge com segurança da prova oral produzida em juízo, em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Em audiência de instrução e julgamento, o policial militar Danilo Pesca foi categórico ao afirmar que o acusado trafegava sozinho em uma motocicleta sem placa e que, ao avistar a viatura, tentou evadir-se do local. Relatou, ainda, que, após a abordagem e a verificação do chassi do veículo, constatou-se a existência de restrição por furto/roubo, ressaltando que o réu não apresentou a documentação da motocicleta (ID 18565123).

De igual modo, o policial militar Sandro da Silva Bernardes declarou em juízo que o acusado conduzia o veículo em atitude suspeita e que, realizada a abordagem, procedeu-se à consulta do chassi, ocasião em que foi verificada restrição relacionada a crime. Acrescentou, por fim, que o réu igualmente não portava os documentos do veículo (ID 18565123).

Neste ponto, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em contrapartida, o réu afirmou ter comprado a motocicleta 02 (dois) meses antes por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já sem placa e sem documentação, e que não realizou consultas junto ao DETRAN para verificar a procedência da motocicleta, senão vejamos (ID 18565123):

“[...] que estava na condução da motocicleta; que não sabia que era objeto de ilícito anterior;
que comprou a motocicleta sem placa; que não recebeu a documentação da motocicleta
, apenas uma folha branca; que não possui carteira de habilitação; que tinha adquirido a motocicleta há 2 (dois) meses, pelo valor de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos), tendo pago a vista; que comprou a motocicleta de um casal que estava vendendo na OLX, no endereço de Cariacica; que pegou a motocicleta perto do terminal de Itaparica, local em que também entregou o dinheiro;
que não fez consulta ao Detran do chassi da motocicleta
[...]”. - destaquei

No tocante à alegação de desconhecimento quanto à origem ilícita do bem, não lhe assiste razão.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a configuração de conduta culposa, sem que disso decorra indevida inversão do ônus da prova. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
-
destaquei

_________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.

Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
-
destaquei

Dessa forma, não basta à Defesa sustentar, de forma genérica, que não restou demonstrada a ciência inequívoca do apelante quanto à origem ilícita do bem, sem apresentar qualquer elemento minimamente apto a evidenciar sua alegada boa-fé.

No caso concreto, a Defesa não trouxe aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada transação comercial narrada pelo réu. E mais: as circunstâncias do flagrante são eloquentes na demonstração do dolo. A motocicleta havia sido adquirida e circulava sem placa; o apelante não portava qualquer documento do veículo; e, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga.

A total ausência das cautelas ordinariamente exigíveis na aquisição de um veículo afasta, com segurança, a tese de ignorância escusável ou de mera presunção de licitude.

Aliás, a aquisição de veículo anunciado na internet, sem documentação, sem placa, de vendedor não identificável e sem qualquer diligência prévia de verificação junto aos órgãos competentes revela comportamento de extrema temeridade, incompatível com a alegada boa-fé.

Deste modo, pelas mesmas circunstâncias que evidenciam o dolo direto do agente, consistente na circulação sem placa e documentação, combinada com a tentativa de evasão, revela-se totalmente descabido o pleito de desclassificação para a receptação culposa, não se tratando de mero lapso do dever objetivo de cuidado, mas de inegável adesão a uma situação de ilicitude manifesta.

Assim, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não merecendo acolhida a tese de insuficiência probatória, tampouco o pedido de desclassificação para receptação culposa.

Por fim, constato a necessidade de reparos, de ofício, na dosimetria da pena.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos (ID 18565124):

[...] Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo extremo;
antecedentes
, reincidente, conforme andamentos processuais já acostados aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, não esclarecida;
motivos
, não declarados, face a negativa;
circunstâncias
que não favorecem, eis que cabal e previamente comprovado a procedência ilícita do automotor, visto, inclusive, que sequer ostentava placa;
consequências
de menor importância, visto apreensão da
res
; a vítima é a sociedade no todo e a situação financeira do réu, de menor sorte [...]

A
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de censura da conduta praticada, aferido a partir da intensidade da reprovabilidade da ação do agente.

No caso, a culpabilidade foi valorada negativamente com fundamento exclusivo no dolo extremo. Tal raciocínio, contudo, não revela qualquer elemento concreto ou fundamentação idônea capaz de justificar a exasperação da pena-base.

A mera referência genérica a um "
dolo extremo
", desacompanhada de circunstâncias fáticas que demonstrem uma reprovabilidade superior àquela já inerente ao tipo penal de receptação dolosa, não é apta a negativar o vetor da culpabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE . QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006 . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ORDEM CONCEDIDA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado visando à revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por tráfico de drogas. A defesa sustenta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, além de pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime foi adequadamente fundamentada; (ii) se a quantidade de drogas pode ser utilizada para exasperar a pena-base e afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi realizada com fundamentação genérica, o que contraria a jurisprudência do STJ, que exige elementos concretos e específicos para justificar a exasperação da pena (AgRg no HC n. 644 .672/SP).
4. A quantidade de drogas pode ser utilizada para a exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei 11 .343/2006, porém, não pode ser utilizada novamente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, salvo quando acompanhada de outros elementos que indiquem habitualidade delitiva.[...]

(STJ - HC: 877547 ES 2023/0454645-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) - destaquei

No que pertine à negativação do vetor dos
maus antecedentes
na primeira fase, considerou-se a condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0039201-07.2014.8.08.0035. Sendo assim, possuindo o agente condenação definitiva, revela-se plenamente válida a valoração.

Em relação à
personalidade,
verifica-se que o Juízo fundamentou a negativação dessa vetorial com base na reincidência em crime doloso. No entanto, tal fundamentação não merece prosperar. Eventual menção a registros criminais pretéritos ou processos em andamento não autoriza a negativação dessa circunstância judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 444, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Esse é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO . VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE COM BASE EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU POSTA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de redimensionar a pena aplicada ao paciente, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10 .826/2003). A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, com especial enfoque na valoração negativa da personalidade e circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa da personalidade com base em processos criminais em curso circunstâncias do crime; e (ii) avaliar a proporcionalidade da pena-base fixada em razão das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A valoração negativa da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em curso é vedada pela Súmula 444 do STJ, o que impõe o afastamento desse vetor na dosimetria da pena .
4. A jurisprudência do STJ permite que a natureza e a quantidade de drogas sejam consideradas para a exasperação da pena-base, desde que fundamentada de forma concreta, conforme precedentes desta Corte. 5. Não há fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, sendo lícito ao julgador definir o quantum de aumento com base na gravidade do delito e nas circunstâncias do caso concreto, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade . 6. A alegação de bis in idem na segunda fase da dosimetria, envolvendo a compensação entre a confissão e a reincidência, não pode ser conhecida, pois não há evidências nos autos de que foi suscitada na instância inferior, configurando supressão de instância. IV. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 8 ANOS DE RECLUSÃO E 693 DIAS-MULTA, MANTIDOS OSDEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(STJ - HC: 887564 ES 2024/0024757-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024) - destaquei

Observa-se que a valoração negativa da
circunstância,
em razão da comprovação ilícita do automotor,

está desacompanhada de fundamentação idônea, visto que os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime são genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo, assim ser afastada.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A Corte firmou compreensão no sentido de que a fundamentação baseada em elementos que não extrapolam o tipo penal é inidônea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO . AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL . PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena dos acusados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. 2. O acórdão impugnado aumentou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, considerando a não restituição do bem subtraído, um aparelho celular, e os dissabores decorrentes da subtração .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais. III . Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.

5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie .6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base. IV. Dispositivo 7 . Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime.

(STJ - REsp: 2083997 RS 2023/0235274-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) - destaquei

Desta feita, decoto a valoração negativa de todos os vetores do art. 59 do CP,
exceto o d
os

antecedentes
, e
fixo a pena-base em
1
(
um
) ano,
3
(
três
) meses
e
12
(
doze
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Neste cenário, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Por derradeiro, não merece acolhida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, a benesse mostra-se incabível, porquanto o acusado é reincidente em crime doloso, circunstância que, no caso concreto, evidencia não ser a substituição socialmente recomendável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, promovendo, contudo,
de ofício
, o redimensionamento da pena, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.